Tribunal: TJMT
Processo: 1000929-21.2025.8.11.0046
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1000929-21.2025.8.11.0046.
ORIGEM: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS
RECORRENTE: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA
RECORRIDO: KASSIO SANTOS DE PAIVA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 24 a 26/02/2026 ( PLENÁRIO VIRTUAL )
SÚMULA DO JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REEMBOLSO DE PARCELAS DE CONSÓRCIO. CONTRATO DE CONSÓRCIO. CONSORCIADO DESISTENTE. RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS PAGAS APÓS O ENCERRAMENTO DO GRUPO. PREVISÃO EXPRESSA. - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de Ação de reembolso de parcelas de consórcio pleiteia reembolso de valores pagos de consórcio, após a desistência.
2. Indefiro a preliminar de impugnação a AJG, na medida em que a parte recorrida não acostou aos autos qualquer indicativo de mudança do cenário econômico da parte recorrente, cujo ônus lhe competia.
3. O artigo 17 do CPC, deixa claro que “para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade”. Nesse sentido, o interesse de agir é consubstanciado numa “situação jurídica que reclama a intervenção judicial, sob pena de um dos sujeitos sofrer um prejuízo em razão da impossibilidade de autodefesa” (FUX, Luiz, Curso de direito processual civil: Processo de Conhecimento. Vol. I. 4 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2008. p. 177). No caso em tela, a parte Recorrida suplica pela intervenção judicial para não continuar sofrendo prejuízos frente a conduta supostamente ilícita praticada pela instituição financeira. E, ademais, não há dispositivo legal que obrigue o consumidor a utilizar ou esgotar todos os meios administrativos antes de ingressar com a contenda, sob pena de ferir o direito constitucional do livre acesso ao poder judiciário, preconizado no artigo 5o, XXXV da CF.
4. Sentença de procedência. Utilizo a sentença recorrida como fundamento para julgar o presente recurso: “ (...)Diante dos fatos narrados e documentação acostada aos autos, é inquestionável que as condições dos planos de consórcio, tendo em vista a popularidade desse tipo de negócio jurídico, são de conhecimento público e notório e que não permitem ao desistente restituição nos moldes arguidos pela parte autora, não havendo razão para que fosse aceita por essa, senão sabendo se tratar de ilícito em detrimento de outras pessoas participantes do grupo do consórcio. Nessa parte, o negócio é nulo, pois ilícito é o objeto, que acarretaria prejuízo a terceiros (artigo 104, II, do Código Civil). Sendo assim, caberia à parte autora provar as excepcionais condições de devolução alegadas na inicial.Em nenhum momento a parte ré assumiu a obrigação de restituir imediatamente a cota subscrita pela parte autora, mas isso sim a respeitar as condições previstas nas disposições sobre a constituição e funcionamento de grupos de consórcios por elas.Logo, sem razão a parte autora a respeito do pedido de imediata devolução de valores. É que, embora seja pacífico o entendimento quanto ao direito do consorciado de receber as parcelas pagas pela desistência na continuidade do grupo, essa restituição não deverá ser imediata, mas sim a partir de sua contemplação em sorteio, ou após o encerramento do grupo. Isso porque, celebrado em o artigo 53, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor dispõe:“§ 2o Nos contratos do sistema de consórcio de produtos duráveis, a compensação ou a restituição das parcelas quitadas, na forma deste artigo, terá descontada, além da vantagem econômica auferida com a fruição, os prejuízos que o desistente ou inadimplente causar ao grupo” Sucede que, no caso vertente, a parte ré não demonstrou, tal como lhe competia, a ocorrência de efetivo prejuízo causado pela exclusão da parte autora do grupo que ela integrava.Desta forma, as cláusulas que estabelecem multa, sem a devida comprovação de prejuízo, são abusivas, cabendo ressaltar que é direito do consorciado retirar-se do grupo.No que tange à taxa de administração, ofende o disposto no art. Art. 54, § 3o , do CDC, especialmente por deixar de ser clara, os caracteres nem serem ostensivos e sequer ser legível.Assim, impõe-se a declaração de nulidade do percentual exigido pela parte ré, fixando-o em 10%, a teor da S. 538 do STJ, e proporcional ao tempo que o consorciado permaneceu no grupo.Tocante à correção monetária, deve incidir em consonância com o art. 30 da Lei n. Lei 11.975/2008, que estabelece que "o consorciado excluído não contemplado terá direito à restituição da importância paga ao fundo comum do grupo, cujo valor deve ser calculado com base no percentual amortizado do valor do bem ou serviço vigente na data da assembleia de contemplação, acrescido dos rendimentos da aplicação financeira a que estão sujeitos os recursos dos consorciados enquanto não utilizados pelo participante, na forma do art. 24, § 1 o” .Certo é que a Súmula 35 do STJ estabelece que "incide correção monetária sobre as prestações pagas, quando de sua restituição, em virtude da retirada ou exclusão do participante de plano de consórcio", entretanto, referida Súmula foi editada em 21 de novembro de 1991, ou seja, antes da nova lei de regência do sistema de consórcios.Portanto, a correção monetária, determinada na referida Súmula, deve observar o quanto estabelecido pela lei de regência.Em caso semelhante, decidiu a E. Turma Recursal:“RECURSOS INOMINADOS. PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO ANTECIPADA. ASSINATURA DE CONTRATO COM CLÁUSULA EXPRESSA DAS MODALIDADES DE CONTEMPLAÇÃO. CONTRATO QUE EXPRESSAMENTE ADVERTE SOBRE A AUSÊNCIA DE GARANTIA DE CONTEMPLAÇÃO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO INEXISTENTE. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL. DEVOLUÇÃO DE VALORES. DEDUÇÃO APENAS DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. AFASTAMENTO NA ESPÉCIE DA REDUÇÃO DO FUNDO DE RESERVA E MULTA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDO O DA RÉ.
1. Se não há prova de que a administradora de consórcio prometeu contemplação imediata, sobretudo quando, como em qualquer contrato de consórcio, há disposição contratual expressa que veda a garantia de contemplação, o fato de o consorciado não ter sido escolhido na assembleia antecipadamente não configura ludibrio capaz de ensejar a rescisão contatual, nem dano moral, ou material indenizável.
2. O consorciado desistente do grupo, nos contratos celebrados após 06.02.2009, não precisa esperar o encerramento deste para reaver as prestações pagas à administradora do consórcio, mas terá de aguardar a sua contemplação nos sorteios pelas assembleias mensais, conforme art. 30 c/c art. 24 da Lei 11.795/2008. (Precedente TJMT TRU 120090231778/2011, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Data do Julgamento 25/02/2011, Data da publicação no DJE 25/02/2011).3. Se o fundo de reserva foi realizado para garantia do grupo, não há demonstração do prejuízo da ré-recorrente, a fim de que se possa imputar ao recorrido o pagamento em desconto desta parcela. Esse raciocínio deve ser também aplicado à multa de que se queixa o recorrente, uma vez que essa penalidade fica condicionada à comprovação de que a desistência trouxe efetivo prejuízo.4. No tocante a aplicação de correção monetária e juros de mora sobre dos valores pagos, deve incidir a partir do trigésimo primeiro dia após encerramento do grupo consorcial.5. Ausência de danos morais.6. Recursos conhecidos e parcialmente provido da ré-recorrente.”(N.U 1018723-58.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDSON DIAS REIS, Segunda Turma Recursal, Julgado em 22/04/2025, Publicado no DJE 26/04/2025) (destaquei)“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DEVOLUÇÃO DE VALORES – CONTRATO DE CONSÓRCIO – DESISTÊNCIA RESTITUIÇÃO DE PARCELAS PAGAS –TAXA DE ADMINISTRAÇÃO ANTECIPADA – INVIABILIDADE – MONTANTE RESSARCIDO DEFORMA PROPORCIONAL AO TEMPO VINCULADO AO NEGÓCIO REEMBOLSO EM ATÉ 30 DIAS DO ENCERRAMENTO DO GRUPO – TEMA 312 DO STJ – CLÁUSULA PENAL – COBRANÇA VEDADA – PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO – ARTIGO 53, §2o, DO CDC - AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC – PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA – INVIABILIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO.Os Embargos de Declaração se destinam ao saneamento de algum dos vícios descritos no art. 1.022 do CPC, e não à rediscussão do mérito.A taxa de administração só pode ser cobrada durante o período de vinculação do consorciado com o grupo do consórcio.Aplicam-se as cláusulas penais que impõem o pagamento de multas compensatórias ao consorciado desistente apenas quando comprovado que sua saída causou prejuízo ao grupo, e esse ônus incumbe à administradora(artigo 53, § 2o, do CDC).”(N.U 1030963-62.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/03/2024, Publicado no DJE 10/03/2024) (destaquei)Tocante ao seguro, a parte autora não conseguiu comprovar alguma ilicitude da parte ré, assinando o contrato para tanto.A taxa de adesão, por sua vez, nada mais é do que uma remuneração antecipada da administradora para a formação e organização inicial do grupo. Assim, integra a taxa de administração. Tendo sido autorizada a retenção desta última, não se justifica a retenção da taxa de adesão, sob pena de incorrer em bis in idem.Quanto ao fundo comum, o art. 30 da Lei n. Lei 11.975/2008, que estabelece que "o consorciado excluído não contemplado terá direito à restituição da importância paga ao fundo comum do grupo, cujo valor deve ser calculado com base no percentual amortizado do valor do bem ou serviço vigente na data da assembléia de contemplação, acrescido dos rendimentos da aplicação financeira a que estão sujeitos os recursos dos consorciados enquanto não utilizados pelo participante, na forma do art. 24, § 1°” .De acordo com o Id 198511065 , o valor pago ao fundo comum atingiu a soma de R$ 738,12, impondo-se a devolução nos termos da legislação supracitada.Considero suficientemente apreciada a questão posta a julgamento, até porque o julgador não está obrigado a atacar um por um os argumentos das partes, mas somente expor os seus, de modo a justificar a decisão tomada, atendendo, assim, ao requisito insculpido no artigo 93, IX, da Constituição Federal, e na ordem legal vigente.Por fim, em atenção ao disposto no art. 489, § 1o, inciso IV, do Código de Processo Civil, registre-se que os demais argumentos apontados pelas partes não são capazes de infirmar a conclusão acima, podendo ser considerado como ato protelatório e fixada multa, a eventual oposição de embargos de declaração para rediscutir a demanda.DISPOSITIVO Ante o exposto, nos termos do art. 487, I, do CPC, OPINO que seja julgado PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado pela parte autora contra a parte ré, para DETERMINAR a devolução dos valores pagos por aquela na quantia de R$ 8.894,23 (oito mil, oitocentos e noventa e quatro reais e vinte e três centavos), atualizada a partir de cada desembolso pelos rendimentos da aplicação financeira a que estão sujeitos os recursos dos consorciados e acrescida de juros de mora a partir do dia seguinte à contemplação ou em até 30 dias do encerramento do grupo, o que primeiro ocorrer, à taxa de 1% ao mês, até 30/08/2024 e, a partir daí, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389, CC (art. 406, §1o, CC), restituição que se dará quando da contemplação em assembleia ou nos sessenta dias que se seguirem à data da última assembleia de contemplação do grupo, observados os descontos fixados nesta decisão; devolver o valor do fundo com espeque no art. 30 da Lei n. Lei 11.975/2008; limitar a dedução da taxa de administração de forma proporcional ao período em que a autora permaneceu no grupo; DECLARAR a abusividade da multa, não incidindo sobre o firmado entre as partes; julgar IMPROCEDENTES os demais pleitos; extinguindo-se o presente..(...)”
5. O contrato de consórcio, sistema de autofinanciamento de grupo de pessoas direcionado à aquisição de bens ou serviços, atribui ao consorciado a obrigação de contribuição para cumprimento integral dos objetivos do grupo (art. 4o da Lei no 11.795/08).
6.A desistência voluntária do consorciado não enseja perda das parcelas já pagas, que devem ser restituídas. Entretanto, o momento em que deve ocorrer a restituição não é imediato.
7. STJ firmou, em sede de recurso repetitivo (REsp 1119300/RS – tema 312), o entendimento de que a restituição de valores ao consorciado desistente do grupo de consórcio deve ocorrer em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano. Além desta hipótese, a devolução de parcelas pagas ao consorciado desistente é permitida em caso de sua contemplação, como previsto expressamente no art. 22, caput, e § 1o c/c art. 30 da Lei no 11.795/08.
8. Considerando-se que não houve a contemplação da carta de crédito, assim como não houve o encerramento do plano, não há que se falar em restituição dos valores pagos.
9. A cláusula penal somente é exigível nos contratos de consórcio quando demonstrado prejuízo efetivo ao grupo decorrente da desistência do consorciado, não se admitindo presunção de dano.
10. O fundo de reserva, trata-se de um mecanismo contratual destinado a garantir a saúde financeira do grupo, cobrindo eventuais inadimplências e outras despesas. A jurisprudência reconhece a legalidade de sua cobrança. Eventual saldo remanescente deste fundo deve ser rateado entre todos os participantes, inclusive os desistentes, ao final do encerramento do grupo. Assim, deve ser mantido conforme mencionado em sentença.
11. A taxa de administração, conforme estipulado em sentença, fixando-o em 10%, a teor da S. 538 do STJ, e proporcional ao tempo que o consorciado permaneceu no grupo.
12. A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
13. Recurso conhecido e improvido.
14. Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099/95, ficando suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98, §3o do CPC.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000929-21.2025.8.11.0046
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA - CNPJ: 45.441.789/0001-54 (RECORRENTE), LUCIA GUEDES GARCIA LAURIA - CPF: 125.560.468-99 (ADVOGADO), KASSIO SANTOS DE PAIVA - CPF: 075.290.441-84 (RECORRIDO), LUCAS NICASSIO DE ALBUQUERQUE PAIVA - CPF: 062.619.684-11 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026